Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702774-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA RIBEIRO DE BARROS D ARAUJO RECORRIDO: RD CARVALHO IMOVEIS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE MATIAS DA PAZ, CONDOMINIO PREMIER LAGO NORTE DECISÃO Os réus apresentaram petição requerendo a liberação das chaves do imóvel, que se encontra depositada no Cartório do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, a fim de que o proprietário possa dispor do bem. Alegaram que, conforme fotografias anexadas, o imóvel está com corrimento de água pelas janelas, que foram deixadas abertas pela parte autora (ex-inquilina), entendendo que tal incidente precisa ser corrigido para evitar danos ao imóvel e em apartamentos vizinhos. Informaram que a sentença determinou a devolução das chaves, requerendo o deferimento do pedido. Decido. O pleito deve ser deferido, tendo em vista que a entrega das chaves não interferirá no julgamento, tampouco acarretará prejuízo à parte autora, tendo em vista que os autos encontram-se instruídos com o necessário para receber sentença. Não será deliberada vistoria final no imóvel, razão porque as chaves deverão ser devolvidas aos réus para o devido usufruto, já que proprietários do apartamento é dos atributos da propriedade é reavê-la de quem injustamente a detém. Diante do exposto, defiro medida para cumprimento imediato do pedido contraposto quanto à entrega das chaves do imóvel para o proprietário. Oficie-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Após, conclusos para elaboração de voto. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021 14:41:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator